Tribunal: STF
Processo: Pet 11231
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de ação cautelar incidental protocolada diretamente no Supremo Tribunal Federal e autuada como petição.



    O autor, Evaldo André Cardoso, narra que ingressou com o Processo nº 50292257120144047200 perante o JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - JEF - Comarca de Florianópolis/SC, objetivando a modificação do critério de correção monetária de conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com a substituição da Taxa Referencial (TR) por outra indicada por ele. 



    Prossegue a narrativa, aduzindo que 



    “Imperioso notar, que diante do TRÂNSITO EM JULGADO do Processo: 50292257120144047200, causa deste Incidente, somando-se à tramitação desta ADI 5.090, IMPRESCINDÍVEL que a modulação dos efeitos da decisão, alcance o dito processo.



    Registre-se que Vossa Excelência, deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090-SC para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela Taxa Referencial (TR).”.



    Defende que,



    “O risco é patente e flagrante, sobretudo no tocante ao processo do autor, que transitou em julgado há mais de 04 (quatro) anos, no JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - JEF, que não prevê a possibilidade de propositura de Ação Rescisória.



    (...)



    O autor, em causa própria, chama a atenção, para o fato de que o seu processo, tramitou na esfera ordinária e não há mais recurso cabível, haja vista, que o STJ não reconheceu o direito do requerente. 



    Desta maneira, diante da decisão do STJ em sentido oposto ao pretendido pelo Autor, resta somente ao STF julgar à questão da correção monetária do FGTS nos autos da ADI 5.090/DF, que, caso procedente, trará direito a recálculo em todas as contas vinculadas ao FGTS.”.



    Requer “seja deferida a presente medida cautelar, com base no artigo 102, I, “p”, da Constituição Federal e artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.868/99, com a finalidade de que Vossas Excelências, ao julgarem pela procedência da ADI 5090, se manifestem se os efeitos destas(sic) irão retroagir aos processos que foram extintos com base na decisão do STJ e, se naqueles, serão aplicadas as mesmas regras aqui definidas, para que a autora seja beneficiada com o entendimento desse Egrégio Tribunal, nos autos do Processo nº 50292257120144047200, junto ao TRF da 4ª Região - Subseção do JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - JEF - Comarca de Florianópolis/SC”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça do autor.



    Quanto ao mais, registro que “[h]á, entre o processo cautelar e as demais categorias procedimentais, inequívoca relação de acessoriedade[; de modo que a] tutela cautelar não existe em função de si própria” (Pet nº 761/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ de 6/6/1997).



    Tendo em conta a regra de acessoriedade que reveste a medida cautelar, consigno que o ora requerente não logrou demonstrar a existência de qualquer ação ou recurso da competência dessa Suprema Corte relacionada à providência cautelar reivindicada nesses autos. 



    De outro modo, através de consulta ao sítio eletrônico do TRF4, verifico que o Processo nº 50292257120144047200 - de referência para o pedido cautelar formulado na presente petição - tramitou junto ao TRF da 4ª Região - Subseção do JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - JEF - Comarca de Florianópolis/SC, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 13/7/2018.



    Além da inexistência de competência do STF para análise de pedido incidental ao Processo nº 50292257120144047200, há absoluta impropriedade da pretensão cautelar tendo como referência processo encerrado, conforme assente a jurisprudência da Corte no sentido de que, julgado em definitivo a ação principal referente à cautelar, ocorre a perda do objeto dessa última. Nesse sentido: AC nº 328/SP-AgR, de minha relatoria, DJe de 30/8/12; AC nº 2.000/SP-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, DJe 13/3/09; AC nº 2.006/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/2/09; e AC nº 2.008/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 6/6/08. 



    Inviável, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade para se conhecer da presente ação como reclamação - adotando-se como paradigma a ordem de suspensão nacional de processos exarada na ADI nº 5090 (DJe de 10/9/19) -, por dois fundamentos, a saber:



    a) a presente ação foi protocolada no STF em 20/4/2023, portanto quando passados mais de quatro anos desde a certificação do trânsito em julgado da Ação nº 50292257120144047200, incidindo, dessa perspectiva, o óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC, verbis:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”



    b) a Ação nº 50292257120144047200 transitou em julgado em 13/7/2018, de modo que é inequívoco que todos os pronunciamentos judiciais naqueles autos são anteriores à ordem de suspensão nacional de processos exarada na ADI nº 5090 (DJe de 10/9/19). Tratando-se de pronunciamentos judiciais anteriores à decisão paradigma do STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Corte pelos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme reiterada jurisprudência:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ADI 5090. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO CAUTELAR DE SOBRESTAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC/2015. 2. A decisão reclamada foi prolatada em 21/5/2019, em data anterior, portanto, à decisão cautelar de suspensão nacional proferida pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO, nos autos da ADI 5.090 (DJe de 10/9/2019), o que confirma a inviabilidade deste recurso de agravo. 3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 4. Agravo interno não conhecido” (Rcl nº 35633 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADI 5508. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO ANTERIORES AO JULGAMENTO PARADIGMA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 2. Hipótese concreta em que as instâncias ordinárias, em momento anterior ao julgamento da ADI 5508, ato apontado como paradigma, não homologaram acordo de colaboração premiada celebrado entre a ora agravante e a autoridade policial. 3. Eventual desacerto da não homologação operada em momento anterior ao paradigma, inclusive sob a perspectiva da alegação de retroatividade da lei penal benéfica, não se insere na destinação constitucional da reclamação, que não se presta à tutela do direito objetivo ou à uniformização da jurisprudência. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl nº 32655 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/3/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente